Tribunal: TJMT
Processo: 1020896-61.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020896-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CREUZA ARRUDA FAGUNDES PROFESSOR - CPF: 031.956.981-02 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), R. G DA SILVA AMORIM LTDA - CNPJ: 22.802.347/0001-90 (RECORRIDO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VENDA DE CARNE IMPRÓPRIA PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora, ora recorrente, não trouxe elementos comprobatórios mínimos para consubstanciar a alegação de venda de carne estragada pela parte recorrida, motivo pela qual não se verifica a falha na prestação de serviço.

2.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, não eximindo a parte autora da produção probatória do fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

3. Sentença mantida, mas por fundamento diverso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos inicias.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por não se tratar de mero aborrecimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020896-61.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CREUZA ARRUDA FAGUNDES PROFESSOR

Polo Passivo

R. G DA SILVA AMORIM LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve a venda de carne estragada e, por consequência, a necessidade da parte recorrida indenizar a parte recorrente pela venda de carne imprópria para consumo.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, verifico que a situação demonstra, em verdade, ausência do dever de indenizar.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que adquiriu carnes no comércio da parte recorrida e, após prepará-la para consumo, estranhou o gosto amargo que o alimento possuía. Para comprovar a condição da carne, trouxe foto do alimento cozido, vídeo do produto cru e captura de tela de mensagens encaminhadas de suposta conversa com a vigilância sanitária.

Da análise dos elementos trazidos pela parte recorrente, verifico que não houve a devida comprovação de suas alegações, pois não é possível atestar a condição informada, haja vista a aparência normal do alimento no vídeo acostado à inicial (id. 188242556).

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da parte recorrida.

Com os elementos em destaque, não se verifica qualquer falha na prestação de serviço, pois não houve comprovação cabal das alegações da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DEFRAUDEBANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOSFATOSCONSTITUTIVODO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dosfatosconstitutivosdo seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Em que pese a improcedência tenha sido fundamentada na devolução ágil dos valores e no mero aborrecimento que a situação causou, tenho que deve ser mentida, porém, com fundamento diverso, conforme exposto acima.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, mas por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024